Tribunal: TJDFT
Processo: 0007207-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007207-61.2017.8.07.0009 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: SABRINA ALMEIDA VIANA, ÚRSULA DE JESUS ALMEIDA VIANA, PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROCEDENTE. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE PRATICADA PELA ADMINISTRADORA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE VERIFICAR A CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÕES SANADAS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. 2. O artigo 9o, parágrafos 3o e 4o da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde atribui à administradora de benefícios e à operadora do plano de saúde o dever de exigir e comprovar as condições de elegibilidade do beneficiário para fins de adesão a plano de saúde coletivo com caráter profissional, classista ou setorial. 3. Demonstrada a responsabilidade da operadora do plano de saúde em verificar as condições de elegibilidade do beneficiário, incabível o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva em razão de fraude perpetrada por terceiro. 4. Acórdão reformado, em juízo de retratação. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão havida. Sem atribuição de efeitos infringentes. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, porque não pode ser compelida a manter contrato de plano de saúde coletivo quando ficar comprovada a fraude na contratação. Em contrarrazões, SABRINA ALMEIDA VIANA e ÚRSULA DE JESUS ALMEIDA VIANA requerem seja a parte contrária condenada a pagar multa pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, além das custas processuais e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 50707478 – Pág. 6 a respeito do tema, verbis: Assim, a comprovação da condição de elegibilidade do beneficiário era responsabilidade tanto da Administradora de Benefícios, quanto da Operadora de Plano de Assistência à Saúde. Ou seja, cabia à embargante, na qualidade de Operadora de Plano de Assistência à Saúde, verificar a condição de elegibilidade do beneficiário. Devia a embargante ter realizado uma análise da documentação apresentada a fim de atestar sua autenticidade e veracidade, não podendo atribuir à Administradora de Benefícios o ônus de forma exclusiva. Demais, nos termos do artigo 32 da supracitada Resolução, caso haja o ingresso de novos beneficiários sem observância das condições de elegibilidade, será constituído um “vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar”. Nesse sentido, descabida a alegação de ausência de vínculo contratual entre a Operadora de Plano de Saúde e o consumidor. Ainda, reconhecida a relação direta entre as partes, caberia à embargante, conforme previsão do artigo 17, parágrafo único, da Resolução n° 195/ANS, notificar previamente o consumidor da rescisão contratual com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, haja vista não haver indícios de qualquer irregularidade praticada pelo consumidor, tratando-se de fraude perpetrada por terceiro. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos pleitos de imposição de multa protelatória, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015